Tribunal: TJES
Processo: 5000873-86.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000873-86.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: DIOCILIO FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. CINAAP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA E CONSCIENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de demanda em que o autor, aposentado, relata a ocorrência de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pela associação requerida sob a rubrica "CONTRIB. CINAAP". Afirma que jamais anuiu com qualquer filiação ou serviço, pugnando pela declaração de inexistência do débito, repetição do indébito em dobro e reparação por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade da relação jurídica, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. A associação requerida interpôs recurso inominado, sustentando a regularidade da contratação via telemarketing. Sem apresentação de contrarrazões pela parte autora.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. No mérito, observa-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de uma manifestação de vontade livre, clara e consciente da parte autora em se filiar à entidade (art. 373, II, do CPC). A suposta contratação por telefone, em casos que envolvem pessoas idosas e vulneráveis, deve ser analisada com rigor, sendo que a mera gravação de áudio alimentada unilateralmente pela ré não supre a necessidade de informação adequada sobre a natureza do serviço e as implicações financeiras (art. 3º, inc. III da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008).

5. A prática de realizar descontos diretamente em proventos de aposentadoria sem autorização expressa e indubitável configura ato ilícito e falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). O desconto indevido de verba alimentar ultrapassa o mero dissabor, atingindo a dignidade do consumidor e gerando o dever de indenizar.

6. A restituição em dobro é medida impositiva, uma vez que a conduta da recorrente contraria a boa-fé objetiva e não se ampara em erro justificável, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS).

7. Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor fixado pelo juízo a quo mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, não comportando redução, estando em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspendo a exigibilidade das verbas recursais, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)